Tribunal: STJ
Processo: 0399534-06.2012.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942931 - BA (2025
/0182110-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: S M L - ESPÓLIO
AGRAVADO
: C L
ADVOGADO
: CIRO CALHEIRA MENEZES - BA033179
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, especialmente a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, deixando de observar o exigido pelos arts. 932, III,
do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA51611064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: e79a16bf-13dd-4a68-933a-0e404f26ac46

5. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão
do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção
entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"A ausência de impugnação específica de todos
Tese de julgamento:
os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do
agravo em recurso especial".
CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.072.074/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora
23/6/2022;
AREsp n. 1.999.923/PR,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/9/2022;
, rela
EAREsp n. 746.775/PR
tor Ministro João Otávio de Noronha, relator
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/10/2025 20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51611064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: e79a16bf-13dd-4a68-933a-0e404f26ac46

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942931 - BA (2025/0182110-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: S M L - ESPÓLIO
AGRAVADO
: C L
ADVOGADO
: CIRO CALHEIRA MENEZES - BA033179
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, especialmente a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50775450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/09/2025 15:46:53
Código de Controle do Documento: f17276b9-6655-4bd4-92fc-7aec10f3660a

3. A parte agravante não impugnou especificamente a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, deixando de observar o exigido pelos arts. 932,
III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação
seja efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
5. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"A ausência de impugnação específica de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento
do agravo em recurso especial".
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074
Jurisprudência relevante citada:
/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora Ministra
23/6/2022
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
19/9/2022
STJ, EAREsp n. 746.775/PR , relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
.
19/9/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50775450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/09/2025 15:46:53
Código de Controle do Documento: f17276b9-6655-4bd4-92fc-7aec10f3660a

A parte agravante alega que houve impugnação específica da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Afirma o seguinte (fls. 1.172-1.173):

Ocorre que, diferente do entendimento do i. Presente, o recurso constitucional
interposto levantou os temas relativos à observância do art.12, inciso v, b) da lei no
9.656/98 e no entendimento preconizado pelo STJ (AgInt no AREsp 1.269.169/SP,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
11/9/2018
), conforme já exposto, os quais trazem questões de direito, com aplicação
18/9/2018
das referidas legislações federais. Estes trazem questões de direito quanto ao total
cumprimento das obrigações de uma Operadora de Saúde.
[...]
Diante do exposto, a Jurisprudência do STJ corrobora a tese desta Agravante,
inexistindo tese firmada na corte superior convalidando a decisão recorrida e sendo
clara a divergência jurisprudencial, pelo que não se aplica ao caso a Súmula 83 do
STJ que diz: “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos morais, cujo valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.165-1.166, "a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ".
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
infirmar especificamente o referido fundamento.
Documento eletrônico VDA50775450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/09/2025 15:46:53
Código de Controle do Documento: f17276b9-6655-4bd4-92fc-7aec10f3660a

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas nem relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a
incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva demonstração de que o
julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao
caso ou foi superado pela jurisprudência deste Tribunal, colacionando-se
, ou de que exista distinção entre a
precedentes contemporâneos ou supervenientes
matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida
súmula.
No caso, não foram colacionados precedentes contemporâneos ou
supervenientes do STJ, capazes de afastar a jurisprudência juntada na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS. ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do artigo 932, III, do atual Código de Processo Civil, é inviável
o agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus
de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento na
Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve demonstrar a
distinção do caso, ou indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida, evidenciando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte.
Documento eletrônico VDA50775450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/09/2025 15:46:53
Código de Controle do Documento: f17276b9-6655-4bd4-92fc-7aec10f3660a

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.999.923
/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
19/9/2022
DJe de
.)
26/9/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO,
ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253,
I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar,
de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o
que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
1.1. Com relação ao óbice da Súmula 83/STJ, o entendimento desta Corte é no
sentido de que a impugnação específica ao aludido enunciado consiste em apontar,
nas razões do agravo, precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados
na decisão agravada, procedendo o cotejo analítico entre eles, sendo insuficiente a
argumentação genérica de descabimento do óbice.
1.2. Ainda, no que se refere ao óbice da Súmula 7 desta Corte Superior, que
são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações
genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e
concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2022
2/8/2022

Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR,
em
, a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n.
182 do STJ,
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
in verbis:
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado, que deve ser mantido
decisum
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50775450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/09/2025 15:46:53
Código de Controle do Documento: f17276b9-6655-4bd4-92fc-7aec10f3660a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.942.931 / BA
Número Registro: 2025/0182110-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03995340620128050001 3995340620128050001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: S M L - ESPÓLIO
REPR. POR
: C L
ADVOGADO : CIRO CALHEIRA MENEZES - BA033179
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: S M L - ESPÓLIO
AGRAVADO
: C L
ADVOGADO : CIRO CALHEIRA MENEZES - BA033179
TERMO
Documento eletrônico VDA51585714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:27
Código de Controle do Documento: eadaa465-8435-4423-b0e2-638c80c38465

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:27
Código de Controle do Documento: eadaa465-8435-4423-b0e2-638c80c38465